Tribunal: TJES
Processo: 0000512-60.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-60.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL PEDROZA DA SILVA e outros (3)

APELADO: ANA HELOIZA VIEIRA PEDROZA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NOTAS PROMISSÓRIAS E DOCUMENTO DE DOAÇÃO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FALSIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Espólio de Manoel Pedroza da Silva contra sentença proferida no incidente de falsidade documental, apenso à ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização (proc. nº 0001761-10.2014.8.08.0024), que declarou falsas as assinaturas de Lauro Pedroza da Silva em três notas promissórias (janeiro, fevereiro e março/1983) e em documento de doação datado de 23.03.1983, determinando o desentranhamento e inutilização dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa em razão do desentranhamento do parecer técnico complementar do apelante; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial foi corretamente valorado pelo juiz ao concluir pela falsidade das assinaturas impugnadas, especialmente quanto ao documento de doação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada de parecer técnico complementar após a manifestação inicial caracteriza preclusão consumativa, de modo que seu desentranhamento não configura cerceamento de defesa.

4.
O juiz, como destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado, podendo atribuir maior credibilidade ao laudo pericial judicial elaborado sob contraditório e por perita imparcial, em detrimento do parecer de assistente técnico vinculado a uma das partes.

5.
A alegação de que o apelado sofreu AVC alterando sua grafia constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida em segunda instância.

6.
O laudo pericial judicial foi produzido com rigor técnico, considerando padrões gráficos contemporâneos aos documentos de 1983 e adotando metodologia reconhecida pela grafoscopia moderna, que privilegia a análise qualitativa do conjunto do gesto gráfico.

7.
As convergências isoladas apontadas pelo assistente técnico não infirmam as divergências substanciais identificadas pela perita, que concluiu pela falsidade da assinatura também no documento de doação.

8.
A concordância do próprio assistente técnico quanto à falsidade das notas promissórias reforça a presunção de que o conjunto de documentos apresentados era fraudulento, corroborando a conclusão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A juntada de parecer técnico complementar após a manifestação inicial caracteriza preclusão consumativa, não configurando cerceamento de defesa o seu desentranhamento.

2.
O juiz pode atribuir maior valor probatório ao laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório e com imparcialidade, em detrimento do parecer de assistente técnico.

3.
A inovação recursal em sede de apelação é inadmissível, notadamente quando fundada em fatos não alegados na instância originária.

4.
Em incidente de falsidade documental, prevalece a prova pericial judicial tecnicamente fundamentada e imparcial, quando capaz de demonstrar a inautenticidade da assinatura questionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
Espólio de Manoel Pedroza da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, em sede de “
incidente de falsidade documental
” apresentado por
Ana Heloisa Vieira Pedroza
e
Lauro Pedroza da Silva
, nos autos do
processo nº 0001761-10.2014.8.08.0024
, julgou procedente o pedido formulado a fim de reconhecer como falsas as assinaturas constantes nos documentos impugnados, especificamente:
(i)
as assinaturas apostas nas notas promissórias datadas de janeiro, fevereiro e março de 1983, constantes às fls. 537, 538 e 539 dos autos principais; e
(ii)
a assinatura aposta no documento de doação datado de 23 de março de 1983, constante à fl. 540 dos autos principais e, por conseguinte, determinou que fossem desentranhados e inutilizados.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

O incidente em apreço foi autuado em apenso à “
ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização
” (
processo
nº 0001761-10.2014.8.08.0024
), na qual o autor, Lauro Pedroza da Silva (sucedido pelo seu espólio), alega que seus irmãos dilapidado o patrimônio de sua falecida mãe, Laura Pedroza Duarte e que, após o falecimento desta, informaram não haver bens a serem partilhados.

Durante audiência de instrução e julgamento na ação principal, os irmãos de Lauro apresentaram documentos antigos com o objetivo de provar que ele já teria recebido sua parte da herança de forma adiantada, cuja falsidade é arguida por meio deste incidente, a saber:
(i)
três notas promissórias (fls. 537/539 dos autos principais); e
(ii)
um documento de doação (fl. 540).

Na inicial do incidente, sustentam os autores/apelados que desconheciam a existência de tais documentos, que as assinaturas atribuídas a Lauro Pedroza da Silva não são suas e que os documentos apresentam um estado de conservação excelente, o que seria suspeito para peças que datam de 1983.

O processo tramitou regularmente, com o deferimento da produção de prova pericial grafotécnica, tendo a ilustre perita nomeada pelo Juízo concluído em seu laudo, em suma, que as assinaturas nos documentos impugnados (notas promissórias e doação) são falsas, ou seja, não partiram do punho de Lauro Pedroza da Silva (Id 14314489).

Por sua vez, o assistente técnico dos requeridos apresentou parecer técnico no sentido de concordar com a falsidade das assinaturas nas notas promissórias, mas divergindo da perita judicial quanto ao documento de doação, cuja assinatura defendeu ser autêntica.

Na sequência, foi proferida sentença que, como dito, acolheu as conclusões da perita judicial e julgou procedente o pedido a fim de declarar a falsidade das assinaturas impugnadas.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por violação ao seu direito de defesa, que restou cerceado diante do desentranhamento de seu parecer técnico complementar, sob o fundamento de preclusão consumativa;
(ii)
a juntada do parecer ocorreu em 02/04/2024, dentro do prazo de 30 dias corridos que lhe fora concedido, cujo termo final ocorreria em 18/04/2024;
(iii)
o parecer complementar possui natureza integrativa e esclarecedora, sendo admitida sua apresentação dentro do prazo processual deferido, não configurando ato processual indevido ou repetido;
(iv)
é autêntica a assinatura aposta no documento de doação, tendo a sentença se fundado, de forma equivocada, exclusivamente no laudo da perita judicial, sem analisar de forma aprofundada o parecer técnico de seu assistente;
(v)
o laudo pericial contém equívocos técnicos, por não ter considerado que o periciando, Lauro Pedroza da Silva, sofreu um AVC – Acidente Vascular Cerebral após o ano de 2020, que afetou a sua grafia, tendo a coleta de padrões gráficos ocorrido em 30/09/2022, enquanto os documentos questionados datam de 1983;
(vi)
seu parecer técnico rechaçou, de forma pontual e fundamentada, as conclusões da perícia judicial, apontando contradições na aplicação de técnicas de análise grafotécnica;

(vii)
descabe a afirmação da perita de que a autenticidade não se determina pela quantidade de convergências ou divergências;
(viii)
há contradições e equívocos técnicos na análise de elementos como “comportamento de pauta”, “valores angulares e curvilíneos”, “pressão” e nos elementos subjetivos como “velocidade” e “habilidade”, que não consideraram as variações naturais do punho escritor e o AVC sofrido pelo periciando; e
(ix)
a assinatura aposta no documento de doação apresenta convergências gráficas com os padrões de Lauro Pedroza da Silva, porquanto fluiu do mesmo punho escritor.

A começar pela alegada
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa
, desde já esclareço que, apesar de nomenclaturada pelo apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito o breve parêntese, passo a analisar os argumentos em prol da anulação da sentença.

Ao sobrevir a juntada de laudo técnico pela perita nomeada pelo Juízo, foi determinada a intimação das partes para sobre se manifestar, sendo facultada a juntada de laudo de assistente técnico (Id 14314508) e, na sequência, o Espólio de Manuel Pedroza da Silva exerceu plenamente sua oportunidade de manifestação técnica ao juntar o parecer de seu assistente, em 22/03/2024 (Id 14314514).

A partir desse momento, operou-se a preclusão consumativa e, via reflexa, tornou-se descabida a juntada posterior de um novo parecer, ainda que dentro do prazo de 30 (trinta) originalmente concedido, tal qual procedera o apelante no dia 02/04/2024 (cf. Id 14314524).

Como se sabe, o sistema processual brasileiro é pautado pelo princípio da eventualidade e pela estabilização das fases processuais, que impede a prática reiterada de atos que visem corrigir ou complementar manifestações já realizadas.

A meu ver, agiu acertadamente o MM. Juiz ao reconhecer a
preclusão consumativa
, assim preservando o equilíbrio processual e evitando tumulto na tramitação do processo, tendo em vista que permitir a juntada sucessiva de pareceres, sob a alegação de complementação, frustraria a ordem procedimental e violaria a boa-fé processual.

A natureza “integrativa e esclarecedora” arguida pelo apelante não constitui uma das hipóteses excepcionais previstas em lei para a reabertura da oportunidade de manifestação técnica já exercida, daí porque descabe falar em cerceamento de defesa, uma vez que o direito do apelante de se contrapor ao laudo pericial foi devidamente assegurado e exercido.

Não é excessivo recobrar que o juiz é o destinatário da prova e, verificando o processo suficientemente instruído, pode gerir a produção de novas provas para formar seu convencimento, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Como dito, o primeiro parecer foi recebido e devidamente considerado pelo magistrado sentenciante, que analisou a divergência entre as conclusões da perita judicial e as do assistente técnico do apelante. Da análise do édito, verifico que o juiz fundamentou detalhadamente os motivos pelos quais conferiu maior credibilidade ao laudo da perita do juízo, destacando sua neutralidade e a robustez técnica da abordagem.

Dessa forma, a defesa técnica do apelante foi efetivamente apresentada e valorada e o desentranhamento do “parecer complementar”, inegavelmente intempestivo sob a ótica da preclusão consumativa, não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim a correta aplicação das normas que regem a ordem dos atos no processo.

Com tais fundamentos,
rechaço
as teses recursais em prol da nulificação da sentença.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, desde logo adianto minha conclusão no sentido de que seja integralmente mantida a sentença recorrida. Vejamos.

Improcede a alegação de que a sentença se fundou exclusivamente no laudo da perita judicial, com isso ignorando o parecer de seu assistente técnico.

Isso porque, ao fundamentar a sentença, o MM. Juiz transcrever e analisou as conclusões de ambos os laudos, com isso demonstrando que o parecer do assistente técnico foi devidamente considerado, porém, afastado diante da superioridade técnica e da imparcialidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Como destinatário final da prova, o juiz exerceu seu livre convencimento motivado e ponderou os elementos apresentados, sendo destacada na fundamentação da sentença a neutralidade da perita nomeada pelo juízo, cuja função é exclusivamente técnica e desprovida de interesse no resultado da lide, em contraste com o assistente técnico, que está vinculado a uma das partes. Essa imparcialidade confere, por si só, maior credibilidade às conclusões periciais judiciais.

Em reforço, a douta Procuradora de Justiça corroborou o entendimento do Juízo de 1º grau ao consignar em seu parecer que “
o julgador valorou cuidadosamente a presença de elementos suficientes para a formação de sua convicção, inclusive analisando o parecer técnico de ID 14314514, juntado aos autos pelo apelante, concluindo que a perita judicial fundamentou suas análises de forma detalhada, ao contrário do laudo pericial apresentado pelo assistente técnico
” (Id 14955833, p. 4).

Na sequência, por caracterizar manifesta
inovação recursal
, desconsidero a tese recursal de que a grafia do Sr. Lauro foi afetada pelo AVC sofrido.

Como se sabe, a apresentação de um fato novo somente em grau recursal, com potencial para influenciar a análise técnica, vilipendia os princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda.

Da atenta conferência dos autos, não localizei oportunidade anterior em que sobredito argumento (
rectius
: AVC sofrido) tenha sido invocado como uma das causas para que ocorresse alteração na grafia do Sr. Lauro, nem mesmo havendo argumentação nesse sentido no extenso parecer do assistente técnico (Id 14314514, p. 01/78), o que inviabilizou a manifestação do juiz sobre tal questão.

Com isso, dada a manifesta ocorrência de
inovação recursal
,
desconsidero
as teses recursais que apontam equívocos no laudo técnico por não ter considerado que o Sr. Lauro Pedroza da Silva teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral que afetou a sua grafia.

Prosseguindo na análise, as razões de decidir contidas no édito sentencial estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas em prova pericial, cujo laudo, por sua vez, foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Da minuciosa conferência do laudo técnico, verifico que a perita nomeada pelo Juízo demonstrou diligência e rigor técnico ao lidar com a questão da temporalidade, haja vista não ter se limitado aos padrões gráficos coletados no ano de 2022; pelo contrário, promoveu diligências essenciais para a obtenção de padrões contemporâneos e originais da época dos documentos questionados (1983), os quais foram imprescindíveis para a análise.

A

afirmação da perita de que “
Não se determina a autenticidade de uma escrita pela quantidade de convergências ou divergências, mas sim pela construção do grafismo como um todo
” está em plena sintonia com a doutrina grafotécnica moderna, uma vez que a análise não é meramente matemática ou quantitativa, mas sim, qualitativa e contextual.

In casu
, a perita judicial, em sua manifestação complementar (Id 14314532), reafirmou que sua conclusão não se baseou em critérios isolados, mas sim em uma
análise abrangente e meticulosa do conjunto gráfico
, observando a naturalidade, espontaneidade e características intrínsecas do punho escritor.

Diante disso, as supostas contradições e equívocos na análise de elementos como “comportamento de pauta”, “valores angulares” e “pressão” foram rechaçados pela
expert
judicial.

O laudo pericial esclarece que as variações são naturais mas, no conjunto, o gesto gráfico da assinatura questionada no documento de doação apresentava
divergências quanto à execução e ausência de naturalidade
, o que a levou a concluir pela falsidade. O parecer do assistente técnico, ao focar em elementos isolados de convergência, falha em analisar o conjunto do grafismo, que é o que determina a autenticidade.

Dessa forma, a existência de algumas convergências gráficas, apontadas pelo assistente técnico, não é suficiente para determinar a autenticidade da assinatura, máxime quando confrontada com divergências substanciais no gesto gráfico como um todo. A perita judicial reconheceu a existência de pontos convergentes, mas concluiu que, na análise global, os elementos divergentes eram preponderantes e indicativos de falsidade.

É de se ressaltar que o próprio assistente técnico do apelante concordou com a falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias, que são contemporâneas ao documento de doação e foram apresentadas no mesmo contexto. Tal fato, por si só, lança uma forte presunção de que todos os documentos apresentados pelos requeridos naquele ato processual foram produzidos de forma fraudulenta, assim corroborando a conclusão pericial quanto à falsidade também da assinatura no documento de doação.

O juiz fundamentou a sentença de forma coesa e, considerando o contexto de que parte dos documentos apresentados (as notas promissórias) era
inequivocamente falsa
, aliado às conclusões da ilustre perita, era de se concluir que a assinatura no “documento de doação” também não partiu do punho escritor de Lauro Pedroza da Silva.

Em suma, a prova técnica produzida é robusta, imparcial e tecnicamente fundamentada, tendo sido devidamente valorada pelo magistrado sentenciante, que também considerou e refutou os argumentos do parecer técnico da parte. Com isso, entendo que as razões recursais não trazem elementos capazes de infirmar a conclusão de que a assinatura aposta no documento de doação é falsa.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de majorar a verba advocatícia

levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), por não ter ocorrido a sua fixação no Juízo de 1º grau, dada a natureza incidente e declaratória do incidente instaurado.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez